Tribunal: TJPA
Processo: 0803831-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803831-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA EXECUCAO PENAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente recurso foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de regressão cautelar de regime requerido em desfavor do agravado
ALEXANDRE DOS SANTOS GÓES
, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

O agravante suscita a reforma da decisão, aduzindo que o agravado durante a execução penal praticou novo crime cometendo, por isso, falta grave, não necessitando da sentença condenatória para a decretação de sua regressão cautelar.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja determinada a regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões, o agravado sustenta o improvimento do recurso, uma vez que não estão presentes os requisitos imprescindíveis para a decretação da medida.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

O Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que indeferiu a regressão cautelar em razão da prática de novo crime durante a execução penal, com fulcro no art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Dos autos consta que o agravado cumpria pena em regime aberto após obtenção de progressão de regime, em 04/12/2020. Tendo sido preso em flagrante em 28/02/2021, acusado da prática de infringência aos artigos 157, § 2º, inciso II, artigo 157, § 2º-A, inciso I e artigo 157, § 3º, inciso I c/c o artigo 29, todos do CPB.

Sobre a matéria, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais preceitua:

“(...) a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”.

Em pesquisa realizada no Sistema verifica-se inclusive que pela nova incidência o agravado já foi até sentenciado, em decisão datada de 18 de agosto de 2021, a pena total de 23 anos de reclusão e 2000 dias-multa, por infringência aos artigos
157, § 3º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP, em relação a vítima Alvaro Ney Batista dos Santos; artigo 157, § 2º-A c/c artigo 14, II, ambos do CPB, vítima Juliano dos Santos Moraes e artigo 155, § 1º do CPB, em relação a vítima Onestaldo do Carmo Bentes da Costa, tendo sido procedido a detração pelo juízo a quo.

A Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, 3ª Seção. Aprovada em 13/05/2015).

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME (...). 2
. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 110881,
Relator
(a): Min. Marco Aurélio,
Relator
(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 20.11.2012 e publicado em 8.8.2013).

Convém esclarecer que a medida em questão se mostra adequada e revestida de legalidade, haja vista que a Lei 7.210, em seu artigo 118, I, prevê a regressão prisional nas hipóteses de prática de fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo falar em afronta aos princípios constitucionais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso Ministerial e dou-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 16/12/2021